Tribunal: TCU
Processo: 005.521/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor de ex-prefeitos de Saboeiro/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor de Perboyre Silva Diógenes e Marcondes Herbster Ferraz, ex-prefeitos de Saboeiro/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Perboyre Silva Diógenes da relação processual; 9.2. considerar Maria de Fátima Araújo Diógenes revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Maria de Fátima Araújo Diógenes, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data da Ocorrência 5.076,90 13/2/2008 4.500,00 19/2/2008 5.076,90 14/3/2008 4.500,00 14/3/2008 4.500,00 8/4/2008 5.076,90 22/4/2008 5.076,90 8/5/2008 4.500,00 12/5/2008 5.076,90 5/6/2008 4.500,00 6/6/2008 7.537,50 17/6/2008 7.537,50 1/7/2008 4.500,00 1/7/2008 5.076,90 2/7/2008 5.076,90 7/8/2008 4.500,00 12/8/2008 7.537,50 19/8/2008 5.076,90 4/9/2008 4.500,00 4/9/2008 7.537,50 10/9/2008 7.537,50 15/10/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 7.537,50 13/11/2008 5.076,90 9/12/2008 7.537,50 16/12/2008 4.500,00 19/12/2008 5.076,90 23/12/2008 5.076,90 30/12/2008 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Marcondes Herbster Ferraz; 9.5. com fundamento nos arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a Marcondes Herbster Ferraz multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis.